Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA (IGP-DI). AUTONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES.
1. A convenção de condomínio é livre para estabelecer o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) como critério de atualização monetária. O Código Civil não determinou o índice aplicável à relação entre condôminos ou, mesmo, entre particulares. Há uma margem de liberdade conferida aos particulares para escolherem o índice que entenderem mais adequado à proteção dos seus interesses.
2. A redução dos honorários para um por cento (1%) sobre o valor da causa contraria os limites estabelecidos pelo Código de Processo Civil e o critério da condenação escolhido pelo legislador.
3. Apelação desprovida.